Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Nos termos do artigo 43, inciso XI, alínea c, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, remetam-se os autos para a Presidência do Tribunal, para fins de admissibilidade e processamento do recurso especial e dos extraordinários (ID 31502190, 31502191 e 31502199). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora